Tribunal: TJDFT
Processo: 0704614-35.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento interposto pela PREFEITURA COMUNITÁRIA DO SETOR HABITACIONAL MESTRE DARMAS DE PLANALTINA DF (agravante/réu), contra decisão interlocutória proferida nos autos da ação de usucapião movida por JOSMAN LOPES MARTINS (agravado/autor), que rejeitou a arguição de incompetência, nos seguintes termos (ID 147043169): (...) Sobre a arguição de incompetência deduzida em id 140706551: Em que pese o caráter atomizado da presente lide, esta é apenas uma dentre inúmeras demandas idênticas envolvendo disputa fundiária na região de Planaltina. À semelhança do que ocorreu no caso do Setor Tradicional daquela mesma satélite, é evidente que o conjunto das lides fundiárias naquela região reflete intenso interesse social, devendo o tratamento jurídico de todas as lides, que envolvem interesses de milhares de cidadãos, ser uniforme, em prol da isonomia e da preservação do prestígio da instituição Judiciária. A intensa repercussão social que, repito, está envolvida nesta e nas várias outras lides similares em tramitação junto a este Juízo, justifica a definição da competência da Vara do Meio Ambiente, nos exatos termos do art. 2o, IV, da Resolução n. 03/09, do Pleno Administrativo do TJDFT. Ademais, como acima lembrado, questão semelhante já fora decidida por esse Juízo, inclusive com solução consolidada em IRDR, fato que corrobora a manutenção da competência neste Juízo. Não há distinção substancial entre os casos do Setor Tradicional e a região de Mestre D'Armas, ambas situadas na mesma satélite, que justifique tratamento distinto entre os cidadãos planaltinenses. Caso se estabeleça nova polêmica jurisprudencial, agora sobre a competência deste Juízo para o julgamento das demandas que têm, sublinho uma vez mais, intenso interesse social subjacente, será o caso de se suscitar novo IRDR, agora para a uniformização do aspecto formal que já deveria estar superado. Portanto, rejeito a arguição de incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento desta demanda. Ciência ao MP. (...) Em suas razões recursais (ID 43476568), o agravante alega que “a usucapião pretendida se dá sobre o imóvel individualizado em matrícula e não há questões fundiárias ou agrárias de interesse público ou de natureza coletiva sendo tutelado, além de não ser seu objeto o parcelamento do solo urbano, pois já foi regularizado o parcelamento e ele não é objeto da pretensão inicial deduzida.” (ID 43476568 – Pág. 3) Diz que a competência para processar e julgar a demanda é da Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Planaltina/DF, uma vez que se trata de pretensão de aquisição de propriedade entre particulares, sem qualquer interesse público envolvido ou reflexos ambientais. Ao final, requer o conhecimento e provimento do recurso, para declarar a incompetência absoluta da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário do Distrito Federal para processar e julgar a demanda, determinando-se, por conseguinte, a sua remessa à Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Planaltina/DF. Preparo (ID 43476570). Contrarrazões (ID 45550395). É o relato do necessário. DECIDO. Em consulta aos autos de referência (ID 155898929), verifiquei que o juiz a quo reconsiderou a decisão agravada e reconheceu a competência da Vara Cível de Planaltina para processar e julgar a ação de usucapião, in verbis: (...) Recentemente, estabeleceu-se virtual consenso em quase todas as Turmas Cíveis do TJDFT acerca da incompetência da Vara do Meio Ambiente para o processamento e julgamento de ações de usucapião promovidas entre particulares sobre “imóvel regularizado e individualizado”. Nestes casos, conforme orienta o E. TJDFT, incide a ressalva do art. 3o da Resolução n. 3/2009, cabendo aos Juízos das Varas Cíveis ou da Fazenda Pública a resolução dos feitos, não importando a quantidade de demandas similares postas. Para ilustrar, vale a transcrição de ementas em acórdãos proferidos por cada uma das turmas que já se pronunciaram sobre o tema: (...) Em que pese a mais respeitosa divergência do signatário em face da compreensão do tema jurídico, não se pode desconsiderar que o ordenamento jurídico processual vigente exige a consolidação de uma jurisprudência íntegra, isonômica, harmoniosa e uniforme, e impõe com redobrado vigor a submissão dos órgãos judiciários inferiores às determinações emanadas dos órgãos judiciários de graus mais elevados. Claro que esta obrigação sobreleva quando o entendimento é expresso de forma unânime por todo o Tribunal, o que reforça a conclusão de que a opinião do signatário está inteiramente equivocada, sendo premente a necessidade de acatamento e prestígio à orientação inequívoca emanada dos órgãos superiores. No caso concreto posto nestes autos, a pretensão de usucapião recai sobre imóvel particular individualizado, sendo a lide constituída entre particulares, o que atrai a competência residual das Varas Cíveis da situação da coisa. Vale anotar que se trata aqui de competência absoluta, que deve ser reconhecida de ofício pelo Juízo, independentemente do estágio em que se encontra o processo. Em face do exposto, revogo a decisão de ID 147043169 no que tange à competência outrora fixada e dela declino em favor do MM. Juízo da Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Planaltina, para onde deverão rumar os autos, via serviço de Distribuição, observadas as cautelas de praxe. Publique-se; ciência ao Ministério Público. Nesse cenário, houve a perda superveniente do objeto deste agravo de instrumento, de modo que não mais subsistem as fundamentações impugnadas no recurso e não há decisão a ser revista por esta instância nesta via recursal. Por essa razão, nos termos do artigo 932, III, do Código de Processo Civil, JULGO PREJUDICADO o agravo de instrumento, em razão da superveniente perda de seu objeto. Publique-se. Intime-se.